Tribunal: STF
Processo: HC 213382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.3.2022 por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de Luiz de Souza Junior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.210, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 2003937-52.2021.8.26.0000) por aquela Corte, ficando este Tribunal Superior impedido de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. Precedentes.



    2. A título de obiter dictum, ressalte-se que, conforme destacado pela Corte estadual, o mandado de prisão do agravante ainda não foi cumprido, o que justifica a manutenção da segregação provisória, sendo o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. Alega-se que, embora tenha sido decretada a prisão preventiva do paciente em 6.11.2020 e o mandado de prisão não tenha sido cumprido, estar foragido “não pode pesar em desfavor do Paciente”. O impetrante sustenta que a prisão preventiva dos corréus foi substituída por medidas cautelares diversas, sendo necessário o “tratamento equitativo no processo”, com a extensão dessa decisão ao paciente. 



    Ressalta que “as decisões proferidas, tanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, basearam-se em afirmações inidôneas para manter o decreto prisional do Paciente, ensejando a presente impetração.



    (…) Pelo acima exposto, percebe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu por denegar a ordem de habeas corpus, bem como não dar provimento ao Agravo Regimento, afirmando que: i) os requisitos da prisão preventiva não foram objeto de apreciação pelo Tribunal, visto que a análise já foi feita em outro habeas corpus; ii) a preexistência de habeas corpus impetrado com identidade de partes e em relação à mesma Ação Penal; iii) a alegação de que o fato de o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento enseja a manutenção da segregação provisória.



    (…) Contudo, depreende-se que tais razões não merecem prosperar. No que diz respeito ao primeiro argumento trazido pelo exímio relator (ausência de análise dos fundamentos do decreto preventivo pelo Tribunal a quo), vê-se, em verdade, que houve o enfrentamento devido pelo órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (…).



    22. Quanto ao argumento da existência de prévio habeas corpus já impetrado perante a corte [Superior Tribunal de Justiça] em favor do agravante [paciente], tem-se que tal entendimento, por si só, não é capaz de obstar, automaticamente, o conhecimento de uma nova impetração, principalmente se existentes fatos novos que justificam a pretensão pretendida.



    (…) Tal entendimento decore, principalmente, pelo fato de o primeiro habeas corpus impetrado, na data de 22.12.2020, de nº 636.758/RS ter combatido a ilegalidade da decisão proferida em habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a decisão que decretou a prisão preventiva de todos os réus na Ação Penal e não contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, mantendo o decreto acautelatório somente quanto ao Paciente.



    (…) Por fim, vislumbra-se que o fato de o mandado de prisão não ter sido cumprido não pode ser tido como argumento para manutenção da prisão preventiva, visto que inexiste na lei processual penal qualquer disposição nesse sentido, bem como o fato de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para evitar a alegada possibilidade de frustração da aplicação da lei penal” (sic).



    Assevera que, “ao conceder aos demais acusados o direito à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nada mais fez do que seguir o teor axiológico do Devido Processo Legal, em que se vislumbra na prisão preventiva uma exceção (ultima ratio) e na liberdade como regra geral. Com relação ao ora Paciente, a decisão originária entendeu por manter a prisão preventiva afirmando que: ‘a exceção fica por conta do réu Luiz de Souza Júnior, que se encontra foragido. Ora, ainda que se possa alegar, como fez a defesa, que o não comparecimento ao processo se dá por questões morais quanto a acreditar na injustiça da decisão que decretou a prisão preventiva, tal fato é elemento concreto a demonstrar o risco à aplicação da lei penal’.



    (…) É, portanto, fato incontroverso que a razão justificadora da não extensão da imposição de medidas cautelares diversas à prisão ao Paciente, pautou-se na ideia de que seu status de fuga seria razão a pôr em risco a aplicação da lei penal. Ou seja, trata-se de uma fundamentação completamente abstrata.



    (…) Constatada, portanto, a nulidade absoluta da decisão por carência de fundamentação jurídica idônea, diante da constatação evidente de que o status de foragido não representa risco à aplicação da Lei penal, inclusive pelo fato de possuir o Paciente defensor devidamente constituído nos autos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida medida liminar para relaxar ou revogar a prisão preventiva, de forma a assegurar ao Paciente tratamento igual àquele conferido aos demais acusados, aplicando-se as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319, incisos III, V e IX, do Código de Processo Penal, até o julgamento final do writ;



    b) no mérito, deferida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem em definitivo para o fim de reconhecer a carência de fundamentação do acórdão ilegal no que se refere aos pressupostos legitimadores da manutenção da prisão preventiva e, por conseguinte, relaxá-la, porquanto manifestamente ilegal, assegurando-se ao Paciente, em consonância ao tratamento garantido aos demais corréus, por isonomia, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319, incisos III, V e IX, do Código de Processo Penal, expedindo-se, para todos os fins, o competente contramandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Consta dos autos:



    “Delegacia de Polícia Federal de Pelotas/RS investigou, na Operação Cem Libras, a existência de um grupo criminoso sediado no Estado de Santa Catarina, porém com atuação na região de Pelotas/RS, seja no envio de entorpecentes para distribuição local, seja se utilizando desta área como corredor de passagem, ou entreposto, de entorpecentes para o Uruguai.



    Segundo a autoridade policial, o grupo criminoso se utilizava da logística de internação das drogas desde o país Paraguai, através da fronteira brasileira nas cidades Pedro Juan Caballero/PY e Ponta Porã/MS, passando pelo transporte das drogas pelo território nacional, notadamente nos três Estados do Sul, seguindo-se a distribuição dessas drogas em frações menores, em entregas regulares finais nas áreas de fronteira do Brasil com o Uruguai, por meio das cidades do Chui/RS, Jaguarão/RS e Bagé/RS, sendo o destino final o Uruguai.



    Após intensa investigação, em 20.10.2020, a autoridade policial ingressou com Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5004088-83.2020.404.7101, representando pela expedição de mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilo, apreensão de veículos e decretação de prisões preventivas e temporárias em desfavor de vários investigados, inclusive pela prisão preventiva do paciente.



    Em 06.11.2020, nos autos do citado Pedido de Busca e Apreensão, restou proferida decisão determinando a prisão preventiva do paciente, conforme trecho abaixo transcrito (evento 40 dos autos do Processo nº 5004088-83.2020.4.04.7101):



    9.1. Luiz de Souza Júnior



    É apontado pela autoridade policial como o responsável por auxiliar no transporte direto dos entorpecentes, muitas vezes realizando a função de ‘batedor’, de modo a avisar outros veículos no comboio a respeito de alguma barreira ou fiscalização policial para, com isso, garantir que a carga a ser transportada chegasse ao seu destino.



    Conforme relatado pela Polícia Federal, há indícios indicando que Luiz de Souza Júnior seria responsável, também, pelos veículos a serem utilizados nas empreitadas criminosas.



    No decorrer dos trabalhos de investigação, a autoridade policial observou uma grande quantidade de utilização de veículos locados, bem como, em algumas situações, o grupo criminoso fazia uso de automóveis ‘clonados’, ou seja, com os sinais identificadores adulterados.



    A Polícia Federal constatou que muitos dos veículos vinculados ao transporte de entorpecentes restavam estacionados na Lavação de veículos do pai de Souza Júnior, Luiz de Souza (CPF nº 610.732.889-00), nominada de Stop Auto Center (CNPJ nº 28.515.623/0001-16) que, ao que tudo indica, funcionaria como um ponto de encontro dos integrantes do grupo criminoso investigado.



    (…) As provas (...) constituem elementos fortes e concretos acerca do envolvimento de Luiz de Souza Júnior nos delitos dos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, bem como nos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 310 do Código Penal), tendo em vista o seu envolvimento com a ocorrência de simulação de furto de veículo, comumente denominada de ‘golpe de seguro’, para, além da vantagem patrimonial recebida por este tipo de fraude, adulterar o sinal identificador do referido automóvel, de modo a prepará-lo para o transporte de entorpecentes e, ainda, corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/90), em razão das variadas apreensões de drogas, que eram transportadas por ações vinculadas à organização criminosa investigada com a participação de menores, em especial as apreensões de 206 kg (duzentos e seis quilogramas) de maconha em Palmeira/PR e 530 Kg (quinhentos e trinta quilogramas) de maconha em Biguaçu/SC.



    (…) De fato, a prisão preventiva deve ser decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista que seria um dos principais integrantes da associação criminosa voltada para o cometimento de crimes graves, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, delito gravíssimo, equiparado a hediondo.



    Soma-se a isso o fato de que possui antecedentes policiais, demonstrando sua inequívoca vocação para a prática de delitos, bem como sua periculosidade.



    Ademais, a prisão faz-se necessária para evitar que o agente continue a delinquir, visto que em liberdade possui os mesmos estímulos para a prática criminosa.



    Não fosse suficiente, o encarceramento também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de manter a higidez das provas dos delitos, tendo em vista que as condições de estrutura do grupo criminoso propiciam a alteração de documentos e provas das respectivas condutas delitivas.



    Por fim, a prisão preventiva deve ser decretada para a conveniência da instrução criminal, uma vez que se observa um rápido e articulado sistema de eliminação de elementos de informação deflagrado pelos líderes toda vez que há uma apreensão de entorpecentes.



    (…) O mandado de prisão preventiva em face do paciente foi expedido no dia 06.11.2020, e publicado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, ainda restando pendente de cumprimento.



    O Ministério Público Federal denunciou o paciente, e outras seis pessoas, nos autos do Processo nº 5000143-54.2021.4.04.7101, em 18.01.2021.



    Ao paciente foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 35, com a incidência das majorantes do art. 40,incisos I, V, e VI, todos da Lei nº 11.343/06, bem como do art. 2º da Lei nº 12.850/13, com a incidência da agravante do § 3º e das majorantes do § 4º, inciso I, do mesmo artigo.



    A denúncia foi recebida em 19.01.2021 e o paciente, citado por edital, apresentou defesa por meio de defensor constituído”.



    Ao proferir o julgado objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:



    “Com efeito, verifica-se que este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar acerca da prisão preventiva do paciente por ocasião do julgamento do HC nº 5056332-49.2020.4.04.0000, em 15-12-2020.



    Naquela oportunidade, entendeu a e. 7ª Turma estarem presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar deste, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a necessidade de se ‘Com efeito, verifica-se que este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar acerca da prisão preventiva do paciente por ocasião do julgamento do HC nº 5056332-49.2020.4.04.0000, em 15-12-2020.



    Naquela oportunidade, entendeu a e. 7ª Turma estarem presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar deste, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a necessidade de se fazer cessar a prática delitiva, a qual envolve crimes graves (tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico), equiparados aos crimes hediondos, de se evitar que este atrapalhe as investigações, destruindo elementos de prova ou ameaçando testemunhas, bem como em face do risco deste se evadir do distrito da culpa, salientando que o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido, estando o paciente foragido (periculum libertatis)”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) o Tribunal de origem ressaltou que os requisitos autorizadores da prisão preventiva já foram objeto de apreciação em outro habeas corpus (HC n. 5056332-49.2020.4.04.0000) por aquela Corte, sob os mesmos fundamentos, em razão de tratar-se de réu foragido.



    (…) Dessa forma, não tendo sido analisada pelo Tribunal a quo a questão acerca dos fundamentos do decreto preventivo, esta Corte Superior fica impedida de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (…) Ademais, cumpre ressaltar que foi formulado pedido idêntico em benefício do mesmo agravante no HC 636.758/RS, de minha Relatoria, no qual não conheci do habeas corpus, em decisão publicada em 30/8/2021.



    Assim, tendo o presente mandamus a mesma parte e questionando matéria anteriormente arguida no referido habeas corpus, o qual diz respeito à mesma ação penal de origem, resta configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das alegações.



    (…) Por fim, a título de obiter dictum, ressalte-se que, conforme destacado pela Corte estadual, o mandado de prisão do agravante ainda não foi cumprido, o que justifica a manutenção da segregação provisória, sendo o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)”.



    5. As alegações do impetrante sobre os fundamentos da prisão preventiva do paciente e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão da decisão proferida em benefício dos corréus, apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas nesta impetração, não foram apreciadas pela Quinta Turma, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.210, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. A Quinta Turma assentou que aquelas questões referentes à constrição cautelar do paciente, reiteradas nesta impetração, não tinham sido examinadas em segunda instância, no julgamento de habeas corpus, pois teriam sido decididas no Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgamento do Habeas Corpus n. 5056332-49.2020.4.04.0000.



    A decisão objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma assentou, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.210, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, que essa impetração foi reiteração de outra impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 636.758, não conhecido em 30.8.2021. Foi ressaltado, no acórdão impugnado nesta impetração, que, tendo o Habeas Corpus n. 703.210 “a mesma parte e questionando matéria anteriormente arguida no referido habeas corpus [n. 636.758], o qual diz respeito à mesma ação penal de origem, resta configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das alegações”.



    A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, acusado da prática dos “delitos dos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, bem como nos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 310 do Código Penal), tendo em vista o seu envolvimento com a ocorrência de simulação de furto de veículo, comumente denominada de ‘golpe de seguro’, para, além da vantagem patrimonial recebida por este tipo de fraude, adulterar o sinal identificador do referido automóvel, de modo a prepará-lo para o transporte de entorpecentes e, ainda, corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/90), em razão das variadas apreensões de drogas, que eram transportadas por ações vinculadas à organização criminosa investigada com a participação de menores, em especial as apreensões de 206 kg (duzentos e seis quilogramas) de maconha em Palmeira/PR e 530 Kg (quinhentos e trinta quilogramas) de maconha em Biguaçu/SC”.



    Está evidenciada também a distinção entre a situação dos corréus e a do paciente, por estar este foragido, como reconhecido na inicial desta impetração. Diferente do alegado na inicial desta impetração, impossível cogitar-se de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora